Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a sentença recorrida expõe a fundamentação jurídica para a rejeição da tese defensiva, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação jurídica idônea, sendo importante destacar que fundamentação breve e objetiva não se confunde com ausência de fundamentação.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
3. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
4. O fato de o réu se encontrar embriagado quando lesionou a ofendida não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.